Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. BUSCAS EM REDE VIRTUAL. PLATAFORMA DE PESQUISA DE PROCESSOS. ABUSO NÃO CONFIGURADO NA DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATÍVEL COM A CF. TEMA 786 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. DADOS PESSOAIS. TELEFONE E EMAIL. DEVER DE RESGUARDAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que a condenou “a excluir de sua base de dados e pesquisa os resultados que incluam divulgação de CPF, telefone, endereço residencial e e-mail da autora, bem como os processos já arquivados que tenham sido objeto de pedido de exclusão em sua plataforma, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. limitada a R$ 50.000,00.”. O juízo “a quo” fundamentou sua decisão sob a ótima da Lei Geral de Proteção de dados, dispondo que “a ré não demonstrou qual o interesse público na divulgação de número de CPF, telefone e e-mail pessoal da autora. Ainda que se alegue que os dados são “puxados” de outros portais, diário oficial etc., cabe à autora escolher contra quem irá litigar, sem olvidar que o serviço disponibilizado pela ré, como ela mesma afirma, é acessado por número elevado de pessoas que possuem interesse no mundo jurídico, o que se mostra apto a causar prejuízos à imagem da demandante perante esse público. Noutro giro, na forma do art. 18, inciso VI, da Lei 13.709/2018 (LGPD), o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, a qualquer momento e mediante requisição, a eliminação dos dados (...)”.

3. Em sede de razões recursais, a recorrente alega que se trata de mera plataforma de pesquisa, a qual apenas divulga informações extraídas de diários oficiais, tribunais e demais órgãos. Afirma que “o serviço primordialmente disponibilizado pela Recorrida é uma ferramenta de busca centrada em informações jurídicas, similar aos serviços prestados por empresas como “Google Search”, “Bing”, “Yahoo Search”, “Ask.com” etc., cuja única peculiaridade, repita-se, é limitar sua busca a dados jurídicos”. Complementa que o seu sítio eletrônico (JUSBRASIL) não tece comentário ou juízo de valor acerca das informações disponibilizadas. Ainda, menciona entendimentos do STJ e outros tribunais acerca da matéria. Por fim, aduz que a Constituição Federal garante o direito à publicidade. Ao final, requer a improcedência dos pedidos autorais e “que seja reformada a sentença para que a parte recorrida forneça os links/URLs para que a obrigação de fazer seja devidamente cumprida, conforme explanado no tópico ‘II.B’.”.

4. Sem contrarrazões.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.010.606/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, definiu a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal de 1988 (Tema 786): “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

6. Segundo o STJ, a responsabilidade dos provedores de pesquisa deve se restringir à natureza própria das suas atividades: facilitar a localização de informações na internet. Devem os mencionados provedores garantir, portanto, “o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadastrais de seus usuários e das buscas por eles realizadas, bem como o bom funcionamento e manutenção do sistema” (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018). Ressalvada a hipótese de não atendimento de ordem judicial para retirada de conteúdo ofensivo, os provedores de pesquisa não podem ser responsabilizados pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas pelos usuários nem podem ser obrigados a filtrar o conteúdo das pesquisas feitas pelos usuários (artigos 18 e 19 da Lei 12.965/14).

7. Ressalte-se que provedores de pesquisa “realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

8. No caso, quanto às informações jurídicas, o conteúdo das informações impugnada pela recorrida guarda relação com processos judiciais nos quais figurou a recorrida, informações estas públicas e verídicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário por meio público de divulgação. Não há qualquer imputação de fato ofensivo à imagem, à honra ou à intimidade da recorrida. Trata-se, como mencionado, de divulgação de informações de interesse público, sendo a regra a publicidade dos atos do poder público, em especial dos atos processuais, publicidade que só pode ser restringida por lei quando assim o exigirem a defesa da intimidade, o interesse social, a segurança da sociedade e do Estado, o que não é o caso dos autos (art. 5o, incisos LX e XXXII e art. 93, inciso IX, CRFB/88). Precedente: (Acórdão 1770226, 07037303720228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Por outro lado, dados pessoais como telefone, CPF e e-mail, como se verifica no ID 52106783 pg. 2, devem ser resguardados, uma vez que sua divulgação expõe a recorrida, deixando-a vulnerável, inclusive quanto a golpes que vem crescendo sobremaneira nos últimos tempos.

10. Assim, legítima a divulgação de dados processuais e jurídicos, sendo indevida apenas a publicidade de dados pessoais da recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora e determinar que a ré retire de suas plataformas digitais, em todos os conteúdos, tão somente, OS DADOS PESSOAIS da autora, assim compreendidos: o número de CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.